Tribunal: TJDFT
Processo: 0000947-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. VARIAÇÃO ACUMULADA. REEXAME. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. JULGAMENTO REPETITIVO. TEMA 1.016 DO STJ. DIVERGÊNCIA. CÁLCULO.
I – Nos termos da tese jurídica firmada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.016, para fins de aferição de alegada abusividade no reajuste da contraprestação de plano de saúde por faixa etária, a expressão “variação acumulada” mencionada no art. 3°, II, da RN/ANS 63/03 deve ser interpretada a partir de seu valor matemático, e não calculada pela simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou da média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
II – Acórdão reexaminado, art. 1.040, inc. II, do CPC. Apelação provida para julgar improcedentes os pedidos.